Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. CONSÓRCIO VENCEDOR. ASSUNÇÃO OBJETO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDOS.
1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a Decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória.
3. A contratação da empresa remanescente do consórcio vencedor, a qual atende integralmente aos requisitos técnicos, operacionais e jurídicos para a execução do objeto contratual, respeitou os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública.
4. A ausência de prejuízo à competitividade, a manutenção da proposta vencedora e o atendimento integral aos critérios editalícios afastam alegações de afronta à isonomia e legalidade.
5. A inexistência de manifestação de interesse ou impugnação formal por parte do Ministério Público ou do Distrito Federal, entes dotados de legitimidade e atribuição constitucional para intervir em hipóteses de lesão a direitos coletivos ou de flagrante ilegalidade administrativa, demonstram a falta de vício no procedimento.
6. O controle judicial sobre atos administrativos restringe-se à legalidade, vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade.
7. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos.